Tribunal: TJSP
Processo: 2042947-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2042947-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAPHAEL DE
MOURA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042947-40.2020.8.26.0000 -Voto no 12995
2
Habeas Corpus no 2042947-40.2020.8.26.0000
Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo
Autos no 1505146-45.2020.8.26.0228
Impetrante: Diego Polachini (Defensor Público)
Paciente: Raphael de Moura Rodrigues
Voto no 12.995
Habeas
corpus.
Tráfico
de
drogas.
Pedido
prejudicado.
Posteriormente deferida a liberdade provisória na origem, dá-se
por prejudicada a impetração que antes assim reclamava.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor do paciente Raphael de Moura Rodrigues que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo do Departamento
de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo que, nos autos do
processo em epígrafe, converteu em preventiva sua prisão em
flagrante, então operada pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas.
Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade da decisão
diante da ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Diante disso, reclama a concessão de medida liminar e, ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042947-40.2020.8.26.0000 -Voto no 12995
3
sua confirmação, para que seja revogada a prisão preventiva,
aplicando-se as medidas cautelares do artigo 319 do Código de
Processo Penal, caso necessário.
A liminar foi indeferida (fls. 54/55).
Prestadas as informações pela Autoridade apontada como
coatora (fls. 61/62), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento (fls. 65/66).
É o relatório.
Julga-se prejudicado o pedido.
Compulsando os autos da ação penal, verifica-se que o objeto
da ação se encontra prejudicado, uma vez que foi deferido pedido de
concessão de liberdade provisória (fls. 92/93 dos autos principais) e
devidamente cumprido o alvará de soltura expedido em favor do
paciente (fls. 100/102 dos autos principais).
Portanto, restou prejudicada a ação por perda superveniente do
objeto.
Em face do exposto, e observando-se o disposto no artigo 659
do Código de Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Mazina Martins
Relator